Tribunal: TJSP
Processo: 2100607-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade - Tarifa de esgoto do exercício de 2017. 1) Nulidade da CDA - Título executivo que atende aos requisitos legais, mostrando-se apto para conduzir a execução - Ausência de prejuízo para defesa da executada - Prevalência da certeza e liquidez da dívida ativa. 2) Alegações de incorreção do valor apurado, inexistência de hidrômetro e rede de esgoto,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade - Tarifa de esgoto do exercício de 2017. 1) Nulidade da CDA - Título executivo que atende aos requisitos legais, mostrando-se apto para conduzir a execução - Ausência de prejuízo para defesa da executada - Prevalência da certeza e liquidez da dívida ativa. 2) Alegações de incorreção do valor apurado, inexistência de hidrômetro e rede de esgoto, ausência de prestação de serviço de tratamento de esgoto e de não utilização da água fornecida pela exequente - Matérias controvertidas - Necessidade de dilação probatória, que não se admite na estreita via da exceção de pré-executividade - Discussão que melhor se adéqua aos embargos à execução - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100607-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
FINOPLASTIC INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA., é agravado SAAE -
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36854
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2100607-89.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
AGRAVANTE: FINOPLASTIC INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.
AGRAVADO: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
GUARULHOS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-
executividade - Tarifa de esgoto do exercício de 2017. 1)
Nulidade da CDA - Título executivo que atende aos requisitos
legais, mostrando-se apto para conduzir a execução - Ausência
de prejuízo para defesa da executada - Prevalência da certeza e
liquidez da dívida ativa. 2) Alegações de incorreção do valor
apurado, inexistência de hidrômetro e rede de esgoto, ausência
de prestação de serviço de tratamento de esgoto e de não
utilização da água fornecida pela exequente - Matérias
controvertidas - Necessidade de dilação probatória, que não se
admite na estreita via da exceção de pré-executividade -
Discussão que melhor se adéqua aos embargos à execução -
Decisão mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por FINOPLASTIC INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. em face do SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS SAAE, insurgindo-se
contra a decisão de fls. 71/73 dos autos principais, proferida pela MMa
Juíza Larissa Boni Valieris, que rejeitou a exceção de pré-executividade
para afastar a alegação de nulidade da CDA e não conhecer das
demais questões, envolvendo a inexigibilidade do débito e a
incorreção do valor executado por demandarem dilação probatória.
Sustenta o agravante que a CDA não
preenche todos os requisitos legais, nos termos do art. 202 do CTN, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possuindo liquidez e certeza. Alega, ainda, que não foi observada a Lei
Municipal no 4.920/1997 que estipula a redução da tarifa de coleta de
esgoto em 30% do valor apurado para estabelecimentos enquadrados
na categoria pública ou comercial. Aduz que no local onde está
instalado não existe hidrômetro para a medição do consumo de água
e sequer há rede de esgoto para a realização da ligação. Neste
sentido, defende que compete ao SAAE a comprovação da legalidade
do valor cobrado, mediante a apresentação de laudo específico.
Acrescenta que o Município de Guarulhos não realiza o tratamento do
esgoto e que não utiliza a água fornecida pela SAAE, de maneira que a
cobrança é indevida em razão da não prestação dos serviços.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 17/18), não se
registrando contraminuta, conforme certificado às fls. 99.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Não há que se falar em nulidade da certidão de
dívida ativa, pois a CDA atendeu aos pressupostos legais insculpidos no
§ 5o do art. 2o, da Lei 6.830/80, sendo apta a conduzir a execução fiscal.
Mesmo que assim não fosse, modernamente, não
mais se adere à ritualística formal em detrimento da substância do ato,
pois colidindo este dois fatores, o segundo deve prevalecer sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primeiro. Em outros dizeres, a substância dos atos se sobrepõe em
relação a eventuais defeitos formais, pois dentro de uma interpretação
que leve em conta a efetividade do processo e o princípio da
instrumentalidade dos atos, não tem mais espaço o formalismo
exacerbado que em nada contribui para a aplicação da justiça.
Neste sentido tem-se inclinado a jurisprudência, ao
iluminar as regras processuais com uma interpretação que leva em
consideração o caráter instrumental e teleológico, afastando-se da
exegese literal para se aproximar da “tese de que os requisitos formais
que a lei impõe à Certidão de Divida Ativa têm a finalidade precípua
de identificar a exigência tributária e proporcionar meio ao executado
de defender-se contra ela,” conforme pode-se observar em julgados do
STF, colacionado por Humberto Teodoro Júnior.
O Ministro Castro Meira, no julgamento do AgRg no
Ag 1153617/SC aplicou expressamente o princípio da instrumentalidade
dos atos, quando decidiu que “a existência de vícios formais na
Certidão de Dívida Ativa apenas leva a sua nulidade se causar prejuízo
ao exercício do direito de ampla defesa”, sendo certo que não se deve
exigir que se cumpram com rigor as formalidades, sem que esteja
devidamente demonstrado o prejuízo havido com a preterição da
forma.
Dentro deste contexto e transferindo para o caso
ora sub judice, verifica-se que a maneira com que foi elaborada a CDA
não comprometeu a sua essência, e nem inviabilizou o exercício do
direito de defesa, sendo possível identificar com precisão o que está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo exigido.
Com isto, inexistindo argumento contundente apto a
desbancar a legitimidade da CDA, prevalece sua certeza e liquidez,
atribuída pelo art. 3o da Lei 6.830/80.
Senão por isso, consta na CDA de fls. 3 a origem do
débito, referente à tarifa de esgoto, e a sua respectiva base legal, além
dos fundamentos dos juros de mora, multa e correção monetária, bem
como o termo inicial para o cálculo.
As demais questões trazidas pelo recorrente que, em
suma, questionam a exigibilidade ou a correção do valor cobrado
tratam de matérias controvertidas, que reclamam dilação probatória e,
por isso, devem ser dirimidas em sede de embargos à execução,
consoante Súmula 393 do STJ.
Com isso, impossível em sede de exceção de pré-
executividade tomar qualquer decisão, quando os fatos não estão
devidamente esclarecidos e com prova estreme de dúvida apta a
permitir, com a segurança devida, a extinção da ação.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)